Tribunal: STF
Processo: ARE 1535963
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 54) contra acórdão (eDoc 38) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo cuja ementa do julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO. LICITAÇÃO REGULAR. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. COOPERATIVA VENCEDORA. ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DOLO GENÉRICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    [...]



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por ter reformado a sentença do juízo de primeiro grau e, assim, declarado a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da não comprovação das condutas supostamente ímprobas e da não demonstração de comportamento doloso, ainda que genérico.



    Ao fim, requer seja o recurso provido “para restabelecer os termos da decisão que condenou os recorridos pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública” (eDoc 54, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, para rejeitar o pleito aduzido na ação de improbidade ante a não comprovação dos atos de improbidade e a não demonstração de ter havido dolo, fez-o com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Na inicial, narra o Parquet que ambos requeridos, ora apelantes, incidiram na prática de ato de improbidade prevista no artigo 11, II, da Lei nº 8.429/92. 



    Prevê o artigo 11, II, da Lei 8.429/92:



    [...]



    No caso, ao contrário do que fundamentou o Magistrado a quo na sentença recorrida, constato que o representante ministerial não obteve êxito em comprovar a prática de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública, por parte dos réus, ora apelantes.



    Isto porque, no presente caso, não se discute a legalidade ou não do procedimento licitatório, que culminou com a contratação da Cooperativa de Transporte de Passageiros de Uruaçu e Região, vencedora do certame, para prestação do serviço de transporte escolar, mas sim, o fato de que, dentre seus cooperados, um deles, posteriormente, foi eleito vereador (mandato de 2013 a 2016), e assumiu a responsabilidade pelas rotas 10 e 13. 



    Daí, o contrato de prestação de serviços de transporte escolar (n.º 2014/2013) foi celebrado, em 17.05.2013, entre a Cooperativa de Transporte de Passageiros de Uruaçu e Região contratada e a Gestora Municipal contratante (Sra. Sarah Weelk Xavier de Almeida) (Movimentação de nº 03, doc. 1), não figurando o vereador como parte no contrato, tampouco nas funções diretivas da cooperativa. 



    Por sua vez, a Cooperativa de Transporte de Passageiros de Uruaçu e Região foi constituída, em 22.11.2012, conforme consta em seu estatuto social, constituída de 20 cooperados fundadores, dentre eles Francisco José Pereira, à época, candidato ao cargo eletivo de vereador, assumindo o cargo em 01.01.2013.



    Nesta hipótese não ficou demonstrada má-fé ou conluio entre os agentes públicos e a empresa contratada visando causar prejuízo ao erário, tampouco enriquecimento ilícito das partes, mormente porque as rotas objeto da licitação foram devidamente partilhadas entre os associados, ficando Francisco, inicialmente, com a linha 13, conforme consta na planilha (movimentação 03- doc.01).



    [...]



    Daí, não restou demonstrado pelo autor/apelado que houve violação aos princípios da administração pública, por parte dos envolvidos, no fato de ser Francisco José Pereira associado da Cooperativa COOTUR e, posteriormente, assumir o cargo de vereador, prestando seus serviços em ambas funções, satisfatoriamente, visto que não fez prova o Parquet do contrário, fazendo jus, portanto, ao recebimento de ambas remunerações, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Municipal.



    Ademais, o autor/apelado também não comprovou o elemento subjetivo dos agentes públicos (gestora municipal e prefeita) na intenção de fraudar o procedimento licitatório, auferir vantagem indevida ou causar prejuízo ao erário, não sendo punível mera omissão, desprovida, ainda, que do dolo genérico.



    Ausente comprovação de dolo (ainda que genérico), não há falar em ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, cabendo a reforma da sentença e improcedência do pedido inicial.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o RE 1.357.974 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente